Tribunal: TJBA
Processo: 8055013-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055013-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AGATHA PATRIMONIAL S.A. Advogado(s): JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR MOTIVOS INERENTES À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a execução fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de Taxa de Limpeza Pública referente ao exercício de 2006, originalmente ajuizada contra a empresa Praiamar Hotel S.A. e redirecionada à agravante Agatha Patrimonial S.A., sucessora do imóvel. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atual proprietária do imóvel (agravante) pode ser responsabilizada pela taxa de limpeza pública referente a período anterior à aquisição; (ii) saber se, em razão da paralisação processual por mais de 10 anos, estaria configurada a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A Taxa de Limpeza Pública é tributo legalmente exigível, por se tratar de serviço específico e divisível, conforme autorizado pela Constituição Federal e consolidado na Súmula Vinculante nº 19 do STF. 4. Nos termos do art. 130 do CTN, a obrigação tributária relativa a taxas vinculadas ao imóvel sub-roga-se no adquirente, ainda que o fato gerador seja anterior à aquisição. 5. A jurisprudência do STJ entende que tal sub-rogação possui caráter solidário, não excludente, sendo válida a cobrança contra o novo titular do bem. 6. A paralisação da execução fiscal não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de causas atribuíveis ao Judiciário, afastando a prescrição intercorrente nos termos da Súmula nº 106 do STJ. 7. A ausência de impulso oficial por parte do juízo não pode ser imputada ao exequente, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. O adquirente de imóvel responde solidariamente pelos créditos tributários relativos à taxa de limpeza pública, nos termos do art. 130 do CTN, ainda que o fato gerador seja anterior à aquisição. 2. A paralisação da execução fiscal por fatores inerentes ao funcionamento da Justiça não configura prescrição intercorrente, conforme Súmula nº 106 do STJ." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 19; STJ, AgInt no AREsp 942.940/RJ; STJ, Súmula nº 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055013-90.2024.8.05.0000, figurando como agravante AGATHA PATRIMONIAL S.A. e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.